Tribunal: CARF
Processo: 13707.002179/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002179/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JAYME FRYDMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002179/2008-90
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002179/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento, às fls. 04, lavrada contra o contribuinte em
epígrafe, cujo lançamento originou-se da glosa de R$ 33.368,55, considerado pela
fiscalização como indevidamente deduzido, a título de despesa médica.
2. Na complementação da descrição dos fatos, às fls. 06, a fiscalização acrescenta que
foram glosados pagamentos referentes a não dependentes para o imposto de renda, ou
seja, Esther Frydman, que declara em separado no modelo simplificado, com opção pelo
desconto padrão e, no que refere-se ao plano de saúde Amil, não apresentou
comprovantes.
3. O contribuinte apresentou impugnação às fls. 01 a 03, alegando, em síntese, o
seguinte:
3.1. Que é casado com a Sra. Esther Frydman, quem encontra-se em tratamento médico;
3.2. Que apesar de a esposa apresentar DIRPF em separado no modelo simplificado, sua
renda é irrisória para arcar com os gastos médicos, sendo as despesas suportadas pelo
defendente;
3.3. Que quanto à Amil, está juntando o Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados em
2006, emitido pela própria empresa.
4. Este processo teve sua competência prorrogada pela Portaria RFB/SUTRI no 3.220,
de 05/08/2011, DOU de 08/08/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea e que atenda aos requisitos legais.
Somente poderão ser considerados como dependentes as pessoas
relacionas na legislação do Imposto de Renda, que não tenham recursos
próprios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2013 (e-fls. 71/72),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 26/02/2013 (e-fl. 75), alegando
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002179/2008-90

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
33.368,55.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
6. ...
7. A dedução de despesas médicas encontra-se disciplinada no art. 8o, da Lei no
9.250/1995, a saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
8. Como se observa da legislação supracidada, somente será dedutível da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, a despesa médica em que,
comprovadamente, o beneficiário seja o próprio contribuinte, ou seus dependentes
perante a legislação tributária.
9. Somente poderão ser consideradas dependentes do contribuinte, as pessoas
relacionadas no art. 35 da Lei no 9.250/95, que não tenham recursos próprios e vivam as
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002179/2008-90

expensas do contribuinte. Desse modo, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte
em favor da esposa, não configura a dependência exigida na lei tributária.
10. Assim sendo, as despesas referentes a Sra. Esther Frydman não podem ser
deduzidas, porquanto a mesma, não obstante a dependência econômica citada na
impugnação, não é dependente do contribuinte a teor do que prescreve especificamente
a norma legal aplicável. Ou seja, a legislação não impede que o contribuinte realize a
despesa médica necessária à saúde de sua esposa. Porém, não sendo esta legalmente
dependente do contribuinte, o valor não poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda.
11. Outrossim, não poderá ser considerada, também, a dedutibilidade da base de cálculo
do imposto, o pagamento feito ao Plano de Saúde Amil, tendo em vista que a declaração
de fls. 43, no valor de R$ 25.065,49, não discrimina os beneficiários do plano, pois
somente são dedutíveis na DAA os valores pagos a planos de saúde pelo contribuinte e
pessoas físicas consideradas dependentes de acordo com a legislação do imposto de
renda.
12. Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, resolvo negar
provimento à impugnação, mantendo o imposto suplementar, no valor de R$ 9.176,35,
acrescido de juros e multa.
13. ...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Original